Tribunal: STF
Processo: ARE 1506174
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUP. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS DISTRIBUÍDORAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. MAJORAÇÃO.



    1. A sentença, apesar de afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao argumento de que o direito pleiteado cabe ao contribuinte direto e não às distribuidoras.



    2. Não obstante a fundamentação sucinta do magistrado, não há que se falar em ausência de fundamentação, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade da sentença.



    3. O art. 4º, II, alínea 'a', do Decreto-Lei nº 1785/80, alterando a redação do art. 13 da Lei nº 4.452/64 , estabeleceu que, dentro da competência do Conselho Nacional de Petróleo para fixar o preço da venda dos derivados de petróleo e do álcool, seria instituída uma parcela, a ser recolhida pelas refinadoras, que teria por finalidade compensar as diferenças de preço dos combustíveis, através do ressarcimento de fretes e transportes.



    4. Com base na referida legislação é que foi instituído o Frete de Uniformização de Preço sobre o valor de venda da gasolina (FUP - Resolução CNP nº 16, de 27/11/1984) e do álcool (FUPA - Resolução CNP nº 18, de 11/12/1984).



    5. Como as refinarias eram as responsáveis pelo recolhimento da FUP/FUPA, incidente no momento da venda dos combustíveis às distribuidoras, ela são as contribuintes de direito, partes legítimas para discutir a validade da exação questionada.



    6. A partir do julgamento do REsp 903.394/AL, de Relatoria do Min. Luiz Fux, apreciado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do STJ concluiu que a legitimidade ativa para pleitear a restituição dos tributos indiretos é do contribuinte de direito, isto é, aquele que se relaciona direta e pessoalmente com o fato gerador tributário.



    7. O STJ e esta Quarta Turma Especializada do TRF 2ª Região possuem jurisprudência pacífica no sentido de que a legitimidade ativa para o pedido de restituição tributária referente ao FUP e ao FUPA (‘FUPINHA’) é da refinaria, e não da distribuidora (transportadora).



    8. Assim, a ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (art. 267, VI, do CPC/1973), diante da ilegitimidade ativa das Autoras.



    9. A condenação em honorários advocatícios é cabível mesmo nas hipóteses em que o processo é extinto sem julgamento do mérito, hipótese em que deverá ser imposta àquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação. Honorários majorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do CPC/15, em atenção à jurisprudência da Turma.



    10. Ação extinta, sem resolução de mérito, de ofício. Apelação da Autoras a que se nega provimento. Recurso adesivo da ANP a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, 5º, II, 87, parágrafo único, II, 93, IX e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Na inicial, as Autoras formularam pedido de declaração de inexistência de relação jurídica que as obrigue ao pagamento dos valores indicados nas Portarias do DNC (FUP - Frete de Uniformização de Preços), depois de liberados os preços do óleo diesel pela Portaria Interministerial nº 240/01. [...]



    A questão posta nos autos já foi analisada pela jurisprudência do STJ e deste TRF da 2ª Região.



    O art. 4º, II, alínea 'a', do Decreto-Lei nº 1785/80, alterando a redação do art. 13 da Lei nº 4.452/64[1], estabeleceu que, dentro da competência do Conselho Nacional de Petróleo para fixar o preço da venda dos derivados de petróleo e do álcool, seria instituída uma parcela, a ser recolhida pelas refinadoras, que teria por finalidade compensar as diferenças de preço dos combustíveis, através do ressarcimento de fretes e transportes.



    Com base na referida legislação é que foi instituído o Frete de Uniformização de Preço sobre o valor de venda da gasolina (FUP - Resolução CNP nº 16, de 27/11/1984) e do álcool (FUPA - Resolução CNP nº 18, de 11/12/1984).



    Deste modo, como as refinarias eram as responsáveis pelo recolhimento da FUP/FUPA, incidente no momento da venda dos combustíveis às distribuidoras, ela é a contribuinte de direito, parte legítima para discutir a validade da exação questionada.



    Com efeito, a partir do julgamento do REsp 903.394/AL, Rel. Min. Luiz Fux, apreciado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, a Primeira Seção do STJ concluiu que a legitimidade ativa para pleitear a restituição dos tributos indiretos é do contribuinte de direito, isto é, aquele que se relaciona direta e pessoalmente com o fato gerador tributário.



    Assim, o STJ possui jurisprudência pacífica de que a legitimidade ativa para o pedido de restituição tributária referente à FUP e a FUPA (‘FUPINHA’) é da refinaria, e não da distribuidora (transportadora).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente